Tribunal: TJMT
Processo: 1006891-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006891-08.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SORRISO-MT
AGRAVANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
AGRAVADO(S):
SR SUPERMERCADO E ATACADO LTDA - ME
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A na Medida Cautelar de Sustação de Protesto no 1000747-92.2021.8.11.0040 ajuizada por SR SUPERMERCADO E ATACADO LTDA – ME, contra a decisão que deferiu a tutela de urgência em caráter antecedente para determinar a suspensão da cobrança da duplicata mercantil no valor de R$80.140,55 (oitenta mil cento e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos), bem como para impor à requerida que se abstenha de inserir o nome da parte autora junto aos cadastros de inadimplentes e caso o protesto já tenha sido efetivado, que seja expedido ofício ao cartório competente desta Comarca para suspensão deste, bem como multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa, em caso de descumprimento.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, diante da realidade retratada na inicial deste agravo e dos documentos apresentados, denota-se que apesar de a empresa agravada ter apresentado recurso administrativo perante a requerida/agravante, no prazo de 30 dias do recebimento da carta ao cliente, ou seja, em 04/11/2019 (ID 47795865), contestando o débito, a recorrente efetuou o protesto em 26/01/2021 sem a análise do recurso, o qual foi examinado somente na data de 16/04/2021 (ID 84602476).
Conforme bem destacado na decisão recorrida “[...], verifico que a parte requerente demonstrou, em juízo de cognição sumária, os requisitos inerentes à concessão da tutela, visto que após apresentar sua defesa administrativa perante a ré, esta quedou inerte na análise, vindo, posteriormente, a efetuar o protesto do débito objeto da defesa pendente de exame.
Outrossim, tratando-se a autora de pessoa jurídica (supermercado), é coerente inferir que o protesto e consequente inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito irão prejudicar a manutenção de sua atividade comercial, mormente pela necessidade de reposições constantes de mercadorias para venda ao consumidor final, o que eventualmente poderá restringir a execução de seus serviços e gerar, consequentemente, danos financeiros a si”, (ID 84602477), ou seja, neste momento não resta evidenciada a probabilidade do direito.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Em seguida, encaminhe-se ao Núcleo de Conciliação de 2o grau, para tentativa de acordo entre as partes.
Cuiabá, 04 de maio de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora